Tribunal: TJSP
Processo: 3001300-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Pedido da Executada para aplicação imediata do novo teto estabelecido para RPV, pela Lei no 17.205/2019 – Impossibilidade – Título executivo judicial que transitou em julgado em data anterior à vigência da r. lei – Somente os títulos formados sob a vigência da novel legislação submetem-se ao novo teto - Decisão mantida – Agravo não provido.